Tribunal: TJDFT
Processo: 0725305-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725305-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO ARAUJO FERREIRA FILHO AGRAVADO: WARLLY ALMEIDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ PAULO ARAÚJO FERREIRA FILHO no ID 73332245 contra a decisão de ID 73304393. A parte embargante sustenta que o julgado padece do vício da contradição. Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que a decisão recorrida apresenta vício passível de correção por meio da oposição de Embargos de Declaração, especificamente quanto à afirmação de que não teria efetuado o pagamento dos aluguéis desde janeiro de 2025. Alega que tal assertiva não condiz com os documentos constantes nos autos, notadamente os comprovantes de pagamento anexados aos autos, os quais demonstrariam a quitação dos aluguéis até o mês de abril de 2025. Afirma, ainda, que a decisão embargada desconsiderou o fato de que, à época do ajuizamento da ação, não se encontrava inadimplente, o que justificaria a concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto. Ressalta que a ausência desse efeito compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da expedição de mandado de despejo compulsório, sem a devida observância do prazo legal de 15 dias para desocupação voluntária. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso oposto. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Portanto, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de contradição no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destacado) Analisando-se detidamente os autos, constata-se que não há razões jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática ora embargada. A decisão embargada foi clara ao reconhecer que, à luz dos documentos constantes dos autos, restaram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, autorizando a concessão da liminar de despejo. Destacou-se, inclusive, que a parte autora efetuou o depósito da caução no valor correspondente a três meses de aluguel, conforme exigido pela legislação de regência. A alegação de quitação dos aluguéis, por sua vez, foi corretamente afastada na decisão recorrida, por demandar dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da análise do pedido de efeito suspensivo. A controvérsia quanto à existência ou não de inadimplemento deverá ser oportunamente apreciada no curso da instrução processual no Juízo de origem. Nessa conjuntura, verifica-se que a parte embargante busca, em verdade, rediscutir, por meio impróprio, a reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados. Tal pretensão, todavia, revela-se incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado sob a justificativa de mero inconformismo com o resultado da decisão proferida. A propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Consoante o do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. (...) 4. Dos embargos opostos, observa-se que os argumentos alinhavados apresentam nítido interesse de reexame de questões já enfrentadas e superadas no v. acórdão, o que, por certo, não se adequa ao rito dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1918563, 07378372820238070016, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO. 1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1917598, 07039792020248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. No caso concreto, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada. 4. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1682819, 07028996120198070011, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Dessa forma, não havendo qualquer vício na decisão embargada, mas somente o descontentamento da parte com o entendimento adotado, necessário rejeitar o presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão ora embargada. Aguarde-se o prazo para parte agravada, ora embargada, manifestar-se. Dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2025 17:32:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador